Tribunal: TJMT
Processo: 1000393-74.2022.8.11.0091
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000393-74.2022.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 040.120.731-50 (APELANTE), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO), EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (ADVOGADO), PAULO JOSE DA SILVA - CPF: 016.423.121-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON JOSE REFATTI - CPF: 021.620.211-61 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO DE JESUS NOGUEIRA - CPF: 757.189.791-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN LEONCIO DO NASCIMENTO - CPF: 054.433.951-73 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDI MARA FERMINO DE SOUZA - CPF: 058.578.601-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINES LIMA DOS SANTOS - CPF: 048.713.621-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS JONES JUSTA DA SILVA (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), PAULO JOSE DA SILVA - CPF: 016.423.121-85 (ASSISTENTE), LEIDI MARA FERMINO DE SOUZA - CPF: 058.578.601-13 (ASSISTENTE), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), MARINES LIMA DOS SANTOS - CPF: 048.713.621-75 (ASSISTENTE), EDIVALDO DE JESUS NOGUEIRA - CPF: 757.189.791-20 (ASSISTENTE), ANDERSON JOSE REFATTI - CPF: 021.620.211-61 (ASSISTENTE), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ASSISTENTE), V. G. O. M. - CPF: 088.934.051-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 998.672.901-78 (ADVOGADO), CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 998.672.901-78 (ASSISTENTE), MARCOS JONES JUSTA DA SILVA - CPF: 008.563.181-75 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO), ALESSANDRO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 040.120.731-50 (APELADO), EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA DEFESA E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, §2o, INC. II, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO ANTE A PARCIALIDADE DOS JURADOS – NÃO ACOLHIMENTO – MATÉRIA PRECLUSA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CAUSADO AO RÉU –
2.

MÉRITO
–
NULIDADE DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – ALEGADA A AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
E/OU CONFIGURAÇÃO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO –
IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA
DAS TESES APRESENTADAS EM PLENÁRIO
– PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO No 13 DA TCCR/TJMT – VEREDICTO CONDENATÓRIO MANTIDO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
3.
ELEVAÇÃO DA PENA-BASE – PRETENDIDA A NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DA CONDUTA SOCIAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA –

CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO DESFAVORÁVEIS AO RÉU – INVIÁVEL O USO DE PROCEDIMENTOS QUE O ACUSADO RESPONDE PARA ELEVAR A SANÇÃO BASILAR – SANÇÃO READEQUADA –
4.
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, APELO DEFENSIVO DESPROVIDO E APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há falar em nulidade do julgamento ante a parcialidade dos jurados, haja vista que a tese não foi arguida em tempo oportuno, durante a sessão em plenário do Júri, estando preclusa a matéria, pois não se admite no ordenamento jurídico pátrio a chamada “
nulidade de algibeira ou de bolso”, além de que nem sequer ficou demonstrada nos autos eventual violação a imparcialidade dos jurados;
bem como não ficou demonstrado o efetivo prejuízo ocasionado ao réu, devendo ser observado o princípio do
pas de nullité sans grieff
.

2.

Não se trata de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, notadamente quando há lastro probatório mínimo capaz de respaldar a conclusão do Júri Popular no sentido de que
o apelante, imbuído por motivo fútil, matou a vítima, de modo que as teses defensivas constituem
apenas uma das possíveis correntes de interpretação probatória, devendo ser mantida a opção dos jurados pela versão que entenderam mais verossímil, com esteio no princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

3.

De rigor a elevação da pena-base em virtude da negativação das circunstâncias do crime, uma vez que as particularidades do caso demonstram que a conduta do réu merece maior reprovação por transbordar o normal previsto pelo tipo penal. Por outro lado, inviável considerar como desfavorável a conduta social do agente, posto que esta circunstância não se confunde com o histórico criminal do réu, além de que não é possível utilizar procedimentos em andamento para elevar a sanção basilar.

4.

Recursos de apelação criminal conhecidos, com rejeição da preliminar arguida pela defesa, e, no mérito, pelo desprovido do apelo defensivo e parcial provimento do apelo ministerial.

R E L A T Ó R I O

APELANTES:

ALESSANDRO MOREIRA DOS SANTOS

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

ALESSANDRO MOREIRA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
ALESSANDRO MOREIRA DOS SANTOS
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra o
v. veredicto exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Querência/MT,
na ação penal no 1000393-74.2022.8.11.0091, em que
o réu

foi

condenado
à pena privativa de liberdade de
12 (doze) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2.o, inciso II, do Código Penal
.

Nas razões recursais, disponíveis no ID 163239364, a defesa suscita, preliminarmente, a
nulidade absoluta ante a parcialidade dos jurados,
requerendo o desaforamento do julgamento para outra comarca
.
No mérito,
pleiteia
a
nulidade do julgamento
e a sua subsequente submissão a novo Júri Popular
, alegando que a decisão dos jurados foi proferida de forma
manifestamente contrária às provas dos autos
, seja porque não houve
animus necandi
na conduta, de modo que configura o delito de lesão corporal, seja porque o réu agiu sob domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, e, portanto, ficou caracterizado o homicídio privilegiado.

Nas razões do
parquet
, vistas no ID 163239365, este postula a reforma da pena, a fim de que seja
elevada a sanção na primeira fase
em razão da negativa das circunstâncias do crime e da conduta social do agente.

Em sede de contrarrazões, constantes no ID 163239364 e 175044920, as partes refutam as alegações e pleiteiam o desprovimento dos recursos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 179545853, opinou pela
rejeição da preliminar defensiva
arguida

e, no mérito, pelo
desprovimento do recurso
; e ainda pelo
parcial provimento

do apelo ministerial
, a fim de negativar apenas as circunstâncias do delito.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA
– NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA – ART. 593, III, ‘a’, DO CPP
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
,
reconheço que os recursos são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO

dos apelos interpostos pela i. defesa e pelo
parquet
, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Em sede
preliminar
, a defesa do réu
ALESSANDRO
suscita a
nulidade do julgamento ante a parcialidade dos jurados.

Sustenta que expos sua insurgência quanto aos jurados na sessão em plenário do Júri, haja vista a existência de
vínculo de amizade com familiares da vítima
, aduzindo que, dentre os 25 (vinte e cinco) jurados sorteados, 09 (nove) tinham vínculo com a genitora do ofendido pela rede social do
Facebook
.

Argumenta que a jurada
Simone Aparecida Pecinato
manifestou em uma postagem da genitora da vítima, colocando um
emotion
de força; que a jurada
Laila Boing
é amiga íntima da genitora e do irmão da vítima; o jurado
Reginaldo Esteves Tropaldi
é amigo da genitora da vítima; e a jurada
Regina Célia Gomes de Moraes
é amiga do irmão da vítima.

Destaca que a cidade é pequena e o caso teve grande repercussão, com inúmeras visualizações das “repostagens” relacionadas ao caso nas redes sociais, de modo que o apelante já foi previamente julgado e condenado; que durante a sessão o irmão da vítima se levantou e disse para o causídico
“eu sei o que o senhor está querendo”
(
sic
), de modo que as pessoas se calaram
“de forma amedrontada”
; e que durante a votação nenhum voto foi favorável à defesa, o que demonstra também o prejuízo ocasionado ao réu.

Assim, alega a parcialidade dos jurados, requerendo a nulidade do julgamento e o desaforamento para Comarca diversa de onde ocorreu o fato.

Com a detida análise dos autos, observo que a pretensão defensiva
não merece amparo
.

Impende consignar que a i. defesa requereu inicialmente ao Juiz-Presidente do Júri a suspensão da sessão plenária e o desaforamento do julgamento, com base no art. 427 do Código de Processo Penal.

O magistrado singular afastou os pedidos sob os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...) As vinculações de jurados com o fato não necessariamente levam à conclusão de que há predisposição, tampouco de que não pode funcionar, tal jurado, no julgamento. As hipóteses de impedimento e suspeição, previstas nos arts. 254, 448, 449, todos do CPP, existem e devem ser manejadas quando da identificação de sua ocorrência. A amizade em rede social não configura necessariamente a relação de “amizade íntima” entre pessoas. Havendo amizade íntima entre jurado e vítima (e apenas quanto a esta, não quanto a parentes, frise-se), isso será perguntado quando do sorteio e, a depender da explicação, será afastado o jurado do julgamento. Assim, antes de se ouvir a (auto) indicação e a explicação, não há como concluir que haja impossibilidade de “todo o corpo de jurados” exercer sua função. Assim, quanto a este ponto, INDEFERE-SE o pedido de suspensão. No tocante à suspensão por conta da comoção social, a afetar a imparcialidade do júri (art. 427 do CPP), a existência de notícia (postagem) em rede social (ou mesmo em sites de notícias), somente por isso, não leva à conclusão de que toda uma localidade está afetada e com predisposição para julgar de determinada maneira. Restringindo-se o alcance da quebra da imparcialidade para a ideia de Corpo de Jurados (“júri”, na dicção do art. 427 do CPP), da mesma forma não se tem a compreensão de que haja parcialidade só por isso, ou seja, o fato de haver notícia, mesmo que recente, não automaticamente define cenário de parcialidade ou predisposição de julgar de alguma maneira. Assim, INDEFERE-SE o pedido de suspensão. Acerca do pedido de desaforamento, como consequência das situações acima narradas, a par de ser da competência do Tribunal de Justiça tal decisão (art. 427 do CPP), como não se considerou existente situação de suspensão do julgamento, INDEFERE-SE tal pedido. No tocante à jurada SIMONE, como há reação à postagem na rede social de frases relacionadas ao caso em julgamento, inclusive com comentário feito, frases aquelas que dão conotação de que o ora acusado é o responsável pela morte e que deve ser condenado, entende-se que há impossibilidade de que tal jurada atue no presente júri (art. 449, III, do CPP) (...)”
– ID 163239336, pág. 2/3.

Convém trazer os seguintes julgados apontados no parecer ministerial que se amoldam ao presente caso:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. PARCIALIDADE DO JÚRI. AUSÊNCIA DE ELEMENTO EMPÍRICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DOS FATOS E PROVAS. 2. VÍTIMA MUITO QUERIDA. CIDADE PEQUENA. COMOÇÃO DOS HABITANTES. ELEMENTOS ABSTRATOS. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A fundamentação declinada pela Corte local para indeferir o pedido de desaforamento encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que é no sentido de que a simples presunção de parcialidade, sem qualquer embasamento empírico, não é suficiente para a adoção da medida excepcional do desaforamento de competência. - Para desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias a respeito da ausência de comprometimento da imparcialidade dos jurados, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, o que, como é de conhecimento, não é cabível na via estreita do mandamus. 2. Oportuno registrar que
os elementos apresentados pelo agravante como indicativos de parcialidade do júri, consistentes no fato de a vítima ser querida na cidade, de se tratar de cidade pequena e de o crime ter gerado comoção entre os habitantes revela situação ordinária e comum na maioria dos municípios com poucos habitantes, sendo, portanto, demasiadamente genérico para autorizar o deslocamento do julgamento.”

(STJ, AgRg no HC 792237 / SP Agravo Regimental no
Habeas Corpus
2022/0399845-2, Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe 13/02/2023) – negritei.

“PROCESSO PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL. JÚRI. ART. 427 DO CPP. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. INDEFERIMENTO. COMPROMETIMENTO DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS NÃO VERIFICADA. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXAME APROFUNDADO DO CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. NECESSIDADE. MATÉRIA INCABÍVEL NA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Nos termos do art. 427 do CPP, se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existem aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas. 3.
A mera presunção de parcialidade dos jurados em razão da divulgação dos fatos e da opinião da mídia é insuficiente para o deferimento da medida excepcional do desaforamento da competência.
4. Para rever o entendimento do Tribunal de origem de que não existem os requisitos que autorizam o desaforamento, seria necessário o exame aprofundado do contexto fático-probatório, inviável neste via eleita. 5. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ,
HC
492.964/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 23/03/2020) – grifei.

Com efeito, há que levar em consideração algumas particularidades apontadas pelo Juiz-Presidente.

A legislação vigente possibilita o desaforamento do julgamento para outra comarca quando há interesse de ordem pública, dúvida quanto à segurança do réu ou
imparcialidade do Júri
(art. 427 do CPP).

A principal finalidade desse instituto é possibilitar que o réu seja julgado em um local sem qualquer interferência, seja positiva ou negativa.

Em relação aos
jurados
, dois pontos relevantes, conforme bem ponderado pelo magistrado singular: se o
caso tomou notoriedade na cidade
, não necessariamente afeta a imparcialidade dos jurados, ou seja, o fato de haver postagens em redes sociais de grande repercussão não resulta na predisposição em julgar de certa maneira; e também não se pode presumir a parcialidade dos julgadores leigos pelo simples fato de estes terem
vínculo de “amizade” por meio de rede social
, a qual não significa dizer que a relação é “íntima” – ressalte-se que os vínculos apontados pela defesa são dos jurados com
familiares
da vítima e não com esta.

É cediço que se aplica aos jurados as causas de impedimento, suspeição e incompatibilidade dos juízes de direito (art. 448, § 2o, do CPP); haverá suspeição nos casos em que há relação de proximidade com algum participante da ação, seja por amizade ou inimizade, porém a relação de amizade deve ser
íntima
.

Na sessão plenária, o Juiz-Presidente esclarece aos jurados sobre as causas impeditivas constantes nos artigos 448 e 449 do CPP, nos moldes do que determina o art. 446 do mesmo diploma legal, e, neste momento, o jurado pode,
espontaneamente
, se declarar suspeito.

Além disso, ao serem sorteados os sete jurados para compor o Conselho de Sentença, sabe-se que é
oportunizado às partes
, tanto a acusação como a defesa,
recusar o jurado sorteado
, inclusive é possível que o faça imotivadamente, conforme expressa disposição legal (CPP, art. 468), e, caso o Juiz-Presidente não acolha a rejeição, constará em ata de julgamento.

In casu
, a defesa técnica

nada manifestou
no momento do sorteio sobre os jurados que ora questiona, deixando para suscitar a parcialidade desses jurados somente neste grau recursal, inclusive verifica-se que houve a recusa de alguns jurados, conforme consta em ata de julgamento (ID 163239336 – Pág. 4).

Importante consignar que a defesa indicou, em suas razões recursais,
quatro jurados
– Simone Aparecida Pecinato, Laila Boing, Reginaldo Esteves Tropaldi e Regina Célia Gomes de Moraes.

Ocorre que a primeira foi afastada pelo Juiz-Presidente do Júri, conforme o trecho da sentença supramencionado, com fulcro no art. 449, III, do CPP –
“tiver manifestado prévia disposição para condenar ou absolver o acusado”
; de modo que nem sequer deveria ser citada neste momento processual. Outrossim, observa-se que o magistrado ainda afastou o jurado Eduardo, o qual declarou ser amigo íntimo da parte (amigo de infância da vítima).

Portanto, nota-se que o juiz
a quo
procedeu adequadamente e teve o cuidado de questionar
cada jurado sorteado
para compor o Conselho de Sentença se possuía relação de amizade íntima com a vítima. A douta defesa, por seu turno,
nada manifestou, em plenário, a respeito dos outros três jurados (Laila, Reginaldo e Regina Célia
).

Ora, as partes têm ciência prévia sobre os jurados convocados para compor o Júri, de modo que se algum deles for impedido ou suspeito, cabe ao interessado colher prova disso e levar em plenário, pois essa é justamente a finalidade da publicação da lista geral dos jurados. Dessa forma, a defesa já sabia de antemão a respeito dos jurados que seriam suspeitos e de acordo com nosso ordenamento jurídico:
“A suspeição dos jurados deverá ser arguida oralmente, decidindo de plano do presidente do Tribunal do Júri, que a rejeitará se, negada pelo recusado, não for imediatamente comprovada, o que tudo constará da ata”
(CPP, art. 106).

Outrossim, destaca-se que a lei não impõe limite para a recusa motivada, de modo que acaso a defesa tivesse oportunamente – durante a sessão de julgamento em plenário do Júri –, fundamentado o pedido de recusa dos jurados em questão, estes seriam afastados, se de fato fossem considerados suspeitos.

O
Código de Processo Penal preceitua que as nulidades ocorridas
posteriormente à pronúncia

deverão
ser arguidas
logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes (art. 447)
(art. 571, V, do CPP). Dessa maneira,
conforme determinação legal, eventual nulidade deve ser suscitada no momento da sessão de julgamento do Júri, ou mesmo aquelas ocorridas
durante o julgamento em plenário
devem ser arguidas, na sessão,
logo depois de ocorrerem
(art. 571, VIII, do CPP), sendo que, na presente hipótese, além da possibilidade de recusa pela defesa técnica no momento do sorteio dos jurados para compor o Conselho de Sentença, esta poderia – leia-se deveria – alegar tal nulidade durante a sessão de julgamento.

Consigne-se que a jurisprudência pátria não admite a chamada
“nulidade de algibeira ou de bolso”
, que é aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.

Tal atitude destoa do ordenamento jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé objetiva, que exige a lealdade e a boa-fé processual de todas as partes no processo, não cabendo manobras processuais, como a arguição de nulidade em momento posterior, que lhe convier, para alcançar o seu intento.

Nessa toada, verifico que a pretensão defensiva está
preclusa
, e ainda que se considerasse a hipótese trazida neste Juízo
ad quem
para o reconhecimento da nulidade do julgamento – parcialidade dos jurados por relação de amizade com familiares da vítima –, convém ponderar que nem sequer ficou demonstrada nos autos a relação
íntima
de amizade dos jurados com a parte do processo.

Sobre o tema é o posicionamento da Corte Superior:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 106; 252; 448, § 2o; 470; 563; 565; 566 E 571, VIII, TODOS DO CPP. PLEITO DE AFASTAMENTO DA PRELIMINAR ACOLHIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. IMPEDIMENTO DE TESTEMUNHA. MATÉRIA SUSCITADA EM SEDE DE APELAÇÃO FORA DO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DAS DEMAIS TESES DEFENSIVAS DO RECURSO DE APELAÇÃO. (...)

3.
Da leitura conjunta dos arts. 433 e 435 do CPP, depreende-se que a publicação da lista de jurados é pública e realizada com antecedência, o que autoriza a parte interessada a proceder ao levantamento de informações atinentes aos jurados, no sentido de se averiguar a idoneidade de cada um
. Tal expediente
permite a arguição, opportuno tempore - ou seja, em plenário de Júri -, de eventual impediment
o ou suspeição, e
sua inobservância atrai a incidência da preclusão.
[...] Esta Corte já se pronunciou no sentido de que, nos processos de competência do Tribunal do Júri, eventuais nulidades ocorridas durante a instrução, e após a pronúncia, devem ser arguidas por ocasião das alegações finais, nos termos da previsão contida no art. 571, I, do Código de Processo Penal. A questão está prejudicada em razão da preclusão (RHC n. 57.035/PR, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17/4/2017).

4.
Não é possível reconhecer a nulidade do julgamento do tribunal do júri sob a alegação de participação de jurados impedidos em Conselho de Sentença quando a defesa tinha meios de perquirir as condições subjetivas de cada jurado antes do julgamento, mas suscita tal nulidade apenas em momento posterior à realização do júri
. Isso porque, nos termos do que determina o § 1o do artigo 433 do CPP, o sorteio dos jurados que atuarão na reunião periódica do tribunal do júri é público e deve ser realizado entre o décimo quinto e o décimo dia útil antes da instalação da reunião, não se podendo admitir que a alegação da suposta irregularidade tenha sido conhecida apenas após o julgamento (AgRg no AREsp n. 276.977/ES, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 7/8/2013).

5. (...)

6.
Cabe à defesa se informar sobre a pessoa dos jurados, para decidir se irá eventualmente recusá-lo no momento oportuno. Dessa forma, deve ela
analisar previamente a lista de jurados e, ao verificar a ocorrência de possível suspeição, impedimento ou mesmo inconveniência na atuação de determinada pessoa no Conselho de Sentença, requerer a exclusão que entenda necessária durante julgamento em plenário
, como determina o art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, sob pena de preclusão.

7. O entendimento do Tribunal a quo encontra-se em total convergência com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, no sentido de que
eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas durante a sessão, sob pena de serem fulminadas pela preclusão
, nos termos da previsão contida no art. 571, VIII, do Código de Processo Penal (HC n. 468.080/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/12/2018).

8. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.779.876/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 25/4/2019) – negritei.

Ademais, conquanto tenha sido alegada
nulidade absoluta
, os Tribunais Superiores têm entendido que não será acolhida no caso em que não demonstrado o efetivo
prejuízo
, em estrita observância ao
princípio do
pas de nullité sans grief
, consoante dispõe o
artigo 563 do CPP:
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

Veja-se os seguintes julgados nessa linha:

“(...) Esta Corte Superior tem entendimento de que, em homenagem ao art. 563 do CPP,
não se declara a nulidade do ato processual -
seja ela relativa, seja absoluta
- se a arguição do vício:
a) não foi suscitada em prazo oportuno
e
b) em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte
, hipótese destes autos”.
(HC 460.697/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma
, julgado em 12/02/2019, DJe 08/03/2019).

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. 1.
A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘o
princípio do pas de nullité sans grief
exige, em regra, a
demonstração de prejuízo concreto
à parte que suscita o vício,
podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa
, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção’ (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STF,
HC
173789 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 06/03/2020, DJe 02/042020)

Convém ponderar que, embora a defesa alegue que o recorrente foi prejudicado porque não teve nenhum voto favorável, o sistema processual penal vigente prevê que
as decisões do Tribunal do Júri
“serão tomadas por maioria de votos”
, nos termos do art. 489 do CPP, e, tendo por base o disposto no art. 483, §§ 2o e 3o, do mesmo diploma legal, cabe ao Juiz-Presidente do Júri cessar a contagem após a constatação de quatro votos em determinado sentido, assegurando, assim, a garantia constitucional do sigilo das votações.

No caso em tela, o magistrado de origem apurou os votos de todos os quesitos formulados aos jurados
por maioria
(ID 163239335), o que torna inviável constatar se havia ou não voto favorável à defesa. De outro modo, sobre as respostas aos quesitos não serem favoráveis à defesa, isso resulta do poder de escolha dos jurados por uma das teses que lhes foram apresentadas, de acordo com sua íntima convicção.

Ademais, quanto a manifestação de terceiro durante o julgamento, questionado pela defesa nos moldes supracitados, consta em ata que o Juiz-Presidente determinou sua retirada do plenário (ID 163239336 – Pág. 8), logo, o magistrado prontamente repreendeu a atitude indevida de terceiro, a qual diz respeito ao bom andamento do julgamento em plenário e não a eventual influência ao ânimo dos jurados.

Sobre esses pontos mencionados, não observo o alegado prejuízo causado ao réu ALESSANDRO, e, pelos motivos expostos até aqui, não se constata a ocorrência de nulidade por parcialidade dos jurados.

Assim,
rejeito

a alegação de nulidade do julgamento por violação a imparcialidade dos jurados
, seja porque não foi arguida em tempo oportuno, estando preclusa a matéria, seja porque não ficou demonstrado eventual prejuízo ocasionado ao réu.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, passo ao exame meritório.

Consta na denúncia (ID 163239191) que, no dia 03/04/2022, por volta das 22h, na Rua Derce Santos de Azevedo, no 04, no bairro Centro, na cidade de Nova Monte Verde/MT, o apelante
ALESSANDRO MOREIRA DOS SANTOS
, agindo com
animus necandi
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando arma branca, matou
Marcos Jones Justa da Silva
.

Segundo a proposição ministerial, na data mencionada, a vítima foi até a residência de sua ex-companheira Leidi Mara Firmino Souza, a qual teve relacionamento amoroso recente com o réu. Consta que o ofendido estava dormindo no quarto da filha de Leidi Mara quando o acusado chegou no local, pegou uma faca na cozinha e se dirigiu ao quarto, ocasião em que desferiu golpes contra a vítima, que em razão dos ferimentos faleceu no local.

Extrai-se da peça acusatória que a motivação fútil decorreu da irresignação com o término do relacionamento, de modo que não aceitou a presença do pai (vítima) na casa de sua própria filha. E ainda dificultou a defesa da vítima porque a surpreendeu com golpes de faca, sem que tivesse qualquer possibilidade de defesa.

Diante deste fato, o recorrente foi
denunciado
, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na sua
pronúncia
e posterior submissão ao crivo do Egrégio Tribunal do Júri, que julgou
parcialmente
procedente
a pretensão punitiva estatal
e o
condenou
como incurso nas penas do crime tipificado no
art. 121, §2o, inciso II (motivo fútil), do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, no regime inicial fechado
;
contexto em que as partes agora exsurgem inconformadas perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise dos recursos separadamente.

I- Do recurso da Defesa – alegado julgamento manifestamente contrário à prova dos autos
(art. 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal):

A i. defesa alega em suas razões recursais que a decisão proferida pelos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, haja vista que o réu ALESSANDRO primeiro teve um desentendimento com o ofendido e depois muniu-se de uma faca e desferiu o golpe contra ele, sem, contudo, ter intenção de matá-lo; ante a ausência de
animus necandi
, aduz que
“restou comprovado a existência do delito de lesão corporal descrito no artigo 129 do Código Penal”
(ID 163239345 – Pág. 6).

De outro modo, argumenta que houve injusta provocação da vítima, que estava de cueca na cama da ex-enteada do apelante, de forma que agiu sob domínio de violenta emoção e, portanto, o homicídio ficou caracterizado na forma privilegiada.

De antemão, sobre a tese ora suscitada, urge consignar que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que o veredicto reprochado não encontre
nenhum amparo na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária
às provas constantes no processo.

Nessa senda,
coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular
, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos veredictos
, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste e.
Tribunal de Justiça,
consoante se depreende do
Enunciado Orientativo no 13

da
Jurisprudência Uniformizada
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in verbis
:

“13. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015,
DJe n.o 9.998, de 11/04/2017
).

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pela Corte Leiga simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que,
existindo
duas versões amparadas pelo arcabouço probatório
,
deve ser preservada a eleição dos jurados por uma delas, de natureza soberana por força constitucional.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça orienta:

“(...) quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos.
”
(AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, 27/09/2016, DJe 05/10/2016) – destaquei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade
da infração penal está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 163238697); boletins de ocorrência (ID 163238699 e 163239150); auto de constatação indireto de local de crime (ID 163239154); fotografias do local do crime (ID 163239154 – Pág. 2/5); auto de constatação indireto e fotografias da arma branca (ID 163239176); termo de apreensão (ID 163239177); laudo de exame pericial necroscópico e respectivo mapa topográfico com a localização de lesões e fotografias (ID 163239195); certidão de óbito (ID 163239265); além da prova oral colhida durante a persecução penal.

No que concerne à
autoria
, verifica-se que o
réu ALESSANDRO confessou a prática delitiva e agregou algumas teses
, dizendo que estava “transtornado” e que não teve intenção de matar o ofendido, alegando ter dado somente uma “facada”.

O
ora apelante
relatou judicialmente que chegou na residência de Leidi Mara e não esperava que a vítima estivesse no local; disse que foi na casa buscar as coisas dele e se deparou com o ofendido saindo do quarto de cueca, e então ficou transtornado com a situação; narrou que começaram a brigar, entraram em luta corporal, sendo que a vítima foi para cima dele e ele se muniu de uma faca e deu uma “facada” em Marcos Jones, afirmando que se recorda de ter dado apenas um golpe e depois saiu correndo (mídia audiovisual, ID 163239341).

Pelo que se extrai dos autos,
os jurados afastaram as teses apresentadas pela defesa
de ausência de
animus necandi
, com a consequente pretensão de desclassificação do delito para o de lesão corporal, e da caracterização do homicídio privilegiado, de modo que
acolheram a tese acusatória exposta
em plenário do Júri.

Conforme supramencionado, para que se proclame uma decisão como contrária às provas dos autos é necessário que ela soe absolutamente distante do conjunto probatório. Sendo assim, não é possível a anulação da decisão se existe nos autos mais de uma versão e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorre na presente hipótese.

Saliente-se que o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem as teses defensivas, mas também a contrapõe com outras provas que embasam a tese acusatória de
homicídio qualificado pelo motivo fútil
acolhida pelo i. Conselho de Sentença, permitindo a pronta conclusão de que o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos, e por consequência, não se autoriza a sua cassação.

A
testemunha ocular Leidi Mara Firmino Souza
prestou declarações no mesmo sentido em ambas as fases processuais.

Relatou que em 2021 namorou a vítima e separaram em meados de setembro/2021, e que em março/2022 se envolveu amorosamente com o acusado ALESSANDRO e ficaram juntos por 30 dias; narrou que depois disso voltou a conversar com o ofendido, sendo que pediu para o réu sair de sua residência e retirar seus pertences; contou outros detalhes sobre o término do relacionamento dela e do apelante.

Sobre o dia do fato em apreço, a referida testemunha relatou que a vítima Marcos Jones chegou em sua residência em visível estado de embriaguez e pediu para conversarem; que devido ao estado de embriaguez do ofendido, que não conseguia se locomover sem se segurar nos móveis, resolveu deixá-lo dormir em sua casa, o qual deitou na cama de sua filha e ela e a infante se deitaram no outro quarto. Asseverou que foi até o quarto onde a vítima se encontrava, a qual estava dormindo, e, logo em seguida o réu ALESSANDRO chegou no local.

A respeito da dinâmica fática, Leidi Mara prestou os seguintes relatos detalhados,
in verbis
:

“(...) QUE ALESSANDRO perguntou quem estava na casa com a depoente; QUE a depoente ficou em silêncio e neste momento ALESSANDRO empurrou a depoente até o quarto e viu MARCOS JONES sentado na cama; QUE ALESSANDRO questionou a depoente a quanto tempo ela e MARCOS JONES estavam juntos; QUE a depoente afirma que tentou explicar para ALESSANDRO que MARCOS JONES era seu ex namorado e que ele foi até sua residência para conversarem, mas devido o estado de embriagues deixou MARCOS JONES dormir no quarto de sua filha, pois ele não estava conseguindo ir embora; QUE neste momento ALESSANDRO desferiu um tapa no rosto de MARCOS JONES; QUE MARCOS JONES disse para ALESSANDRO "não faz isso não"; QUE então ALESSANDRO saiu e foi para os fundos da residência e disse "VOU MOSTRAR PARA VOCÊ, VOCÊ NÃO É O HOMEM MESMO", e neste momento a depoente viu que ALESSANDRO pegou uma faca que estava encima da mesa; QUE MARCOS JONES saiu do quarto e estava próximo a cozinha; QUE ALESSANDRO em posse de uma faca entrou na residência e foi empurrando MARCOS JONES até o quarto; QUE ALESSANDRO golpeou MARCOS JONES na altura do abdômen; QUE a depoente pediu que ALESSANDRO não fizesse aquilo; QUE ao ver ALESSANDRO golpeando MARCOS JONES, afirma que pegou sua filha e saiu correndo para pedir socorro (...)”
– ID 163239159 – Pág. 2/3.

Dessa mesma forma Leidi Mara relatou os fatos em sede judicial, esclarecendo que quando o acusado ALESSANDRO chegou em sua residência – o qual pulou o portão para entrar no imóvel –, foi ao encontro dele e já o avistou na cozinha, sendo que logo após ele se dirigiu para o quarto onde o ofendido estava; que o recorrente lhe questionou quanto tempo estavam juntos e a empurrou, caindo na cama; afirmou que o réu deu um tapa no rosto da vítima e saiu do quarto, sendo que foi pegar a faca, e então foi empurrando o ofendido para dentro do quarto, momento em que desferiu a facada.

Ademais narrou que quando viu o réu dando a primeira facada pegou sua filha no outro quarto e saiu do local (mídia audiovisual, ID 163239341).

Além disso, consta dos autos os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência,
Anderson José Refatti, Edivaldo de Jesus Nogueira e Paulo
.

A
testemunha Anderson José
relatou em Juízo que a Polícia foi acionada com a informação de que houve o homicídio em decorrência uma briga entre dois ex-namorados; que quando a guarnição chegou no local do fato se depararam com Leidi Mara e no interior da casa encontraram a vítima “aparentemente sem vida”, a qual estava em um dos quartos da casa, descrevendo que estava sobre a cama e sobre o carpete; narrou que teve apoio de outra guarnição que foi atrás do réu e o prendeu (mídia audiovisual, ID 163239341).

A
testemunha Paulo
narrou judicialmente como ocorreram as diligências até localizarem o réu ALESSANDRO, afirmando, em suma, que o encontraram na beira da estrada, deitado ao chão, próximo a motocicleta apontada; disse que naquela ocasião o acusado aduziu ter brigado e desferido facada contra a vítima; alegou que entrou no local e se deparou com o ofendido, ocasião em que entraram em luta corporal e pegou uma faca que estava na casa e o golpeou (mídia audiovisual, ID 163239341).

Importante consignar o resultado extraído do
exame pericial
realizado na vítima, o qual constatou que
“A vítima apresenta lesões incisas nas mãos (característica de defesa) portanto sugere que houve contato físico significativo (luta corporal), entre os envolvidos (vítima e agressor). As lesões do tipo escoriação podem ter sido ocasionadas pelo instrumento cortante porém de forma superficial. A lesão incisa na aorta ascendente foi responsável pelo choque hemorrágico que levou a vítima a óbito”
(ID 163239195 – Pág. 5); concluindo que
a morte decorreu de
“choque hipovolêmico”
, além de especificar as diversas lesões apresentadas:

“(...) Lesão incisa em hipocôndrio esquerdo medindo 3cm x 1cm.

Lesão incisa em flano esquerdo medindo 4cm x 2cm com calda de escoriação à direita medindo 4cm.

Escoriação linear em terço superior do antebraço esquerdo medindo 4cm x 1mm.

Lesão incisa em 3o quirodáctilo de mão esquerda medindo 1cm x 1mm.

Lesão incisa em 5o quirodáctilo de mão esquerda medindo 1cm x 1mm.

Escoriação linear em região lombar medindo 7cm x 1mm.

Lesão incisa (superficial) em região lombar direita medindo 1cm x 0,2cm.

Lesão incisa em face dorsal da mão direita medindo 0,8cm x 0,8cm. (...)”
– ID 163239195 – Pág. 4.

Por tais razões, o
Ministério Público sustentou a tese
de
“CONDENAÇÃO da pessoa acusada pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil, bem como pelo afastamento de eventual alegação de desqualificação de homicídio para lesão corporal seguida de morte. Ainda, o AFASTAMENTO da tese de homicídio privilegiado, eis que o crime não foi cometido mediante o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima”
, conforma consta na ata de julgamento (ID 163239336 – Pág. 7/8).

Portanto, foi formulado pedido de condenação do apelante pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e refutadas as teses defensivas.

A
i. defesa, por seu turno, sustentou em plenário a tese
de
“RECONHECIMENTO da desqualificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte. Ainda, o RECONHECIMENTO da tese de homicídio privilegiado, considerando que o crime foi cometido mediante o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima”
(ID 163239336 – Pág. 8).

Desse modo, diante das considerações delineadas a respeito da temática em debate – nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária às provas dos autos –, e do conjunto fático-probatório carreado ao feito, acima exposto, não há falar em nulidade do julgamento.

Isso porque subsistem outros elementos de convicção, angariados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais divergem da versão apresentada pelo réu, e, por conseguinte, subsidiam a conclusão alcançada pelos jurados.

O que se verifica,
in casu
, é que os jurados apenas optaram, com base na sua íntima convicção, por uma das possíveis correntes de interpretação do conjunto probatório, deveras plausível, diga-se de passagem, não atentando, portanto, de forma arbitrária, contra a verdade apurada no processo. Assim, havendo elementos probantes que a subsidiem, descabe excogitar a anulação da decisão proferida pela Corte Popular, sob pena de se incorrer em ofensa ao princípio constitucional supracitado da soberania dos vereditos.

Em suma, há provas no feito capazes de conferir o respaldo mínimo necessário à tese acusatória acolhida pelo Conselho de Sentença e, assim sendo, resta inarredável concluir que o v. veredicto recorrido
não constitui decisão manifestamente contrária às provas dos autos, devendo, portanto, ser
ratificado
.

Assim,
mantenho
a condenação
, tal como emanada pelo Tribunal do Júri.

II- Do recurso do Ministério Público – elevação da pena-base

O
parquet
em suas razões recursais postula a readequação da pena na primeira fase da dosimetria, a fim de que a pena-base do réu ALESSANDRO seja elevada pela negativa das circunstâncias do crime e da conduta social.

Com a detida análise dos argumentos depreendidos, observo que a pretensão ministerial merece
parcial acolhimento
.

Dessume-se da sentença que a qualificadora do motivo fútil reconhecida pelos jurados foi utilizada para qualificar o crime e nenhuma outra circunstância foi sopesada da dosagem da pena.

Assim, a sanção basilar do acusado foi fixada no mínimo legal previsto para a modalidade qualificada, qual seja 12 (doze) anos de reclusão (ID 163239325 – Pág. 6/7).

De fato, observo que as particularidades do caso reclamam maior reprovação da conduta perpetrada pelo ora apelado no tocante às
circunstâncias em que se deram o delito
, conforme bem delineado pelo
parquet
sobre os seguintes aspectos:

“(...) o crime se deu no interior da residência de sua ex companheira, na presença da filha (criança de tenra idade – 04 anos), tendo o réu invadido a casa tarde da noite, em momento de descanso das pessoas que vivem normalmente em sociedade”
(
sic
) – ID 163239365.

Verifica-se que o réu ALESSANDRO invadiu a residência de Leidi Mara, a qual nem sequer mantinha mais relacionamento amoroso com ele, tendo esta afirmado que para ele entrar na casa teve que pular o portão; bem como o fato ocorreu tarde da noite, por volta das 22h, quando já estavam deitados para dormir; além de que a filha de apenas 4 (quatro) anos de Leidi Mara se fazia presente no local, ocasião em que estava no quarto ao lado de onde ocorreu o entrevero, e, conforme narrado por ela, assim que viu o acusado desferir o primeiro golpe de faca, correu até sua filha e saiu da residência com ela.

Tais peculiaridades demonstram que a conduta do recorrido transbordaram o normal previsto pela espécie, devendo ser valorada de forma negativa essa circunstância judicial.

De outro modo,
não vejo como valorar de forma desfavorável a conduta social do réu
, uma vez que os fundamentos apresentados pelo ora apelante não são idôneos e aptos a elevar a sanção basilar.

Conquanto o acusado ALESSANDRO possua em seu desfavor outros procedimentos relacionados a medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha (autos no 0000275-62.2020.8.11.0099, no 1000074-19.2021.8.11.0099 e no 1001058-03.2021.8.11.0099), mencionados no parecer ministerial, tal fator, por si só, não demonstra a sua má conduta social.

Insta consignar que a conduta social do agente diz respeito ao seu comportamento perante à sociedade, enquanto indivíduo inserido no contexto da família, escola, trabalho, vizinhança, dentre outros, devendo ser verificada a qualidade das suas relações com os vários segmentos da sociedade.

Assim, a circunstância judicial em comento não se confunde com o seu histórico criminal, que deve ser aferido quando da avaliação dos antecedentes, mesmo porque nada obsta que um indivíduo dedicado às atividades criminosas apresente boa conduta no âmbito da comunidade em que vive.

In casu
, tais procedimentos apontados pelo
parquet
também não podem ser considerados como maus antecedentes, haja vista a vedação prevista na Súmula 444 do STJ.

Sendo assim,
presente uma circunstância judicial desfavorável ao réu ALESSANDRO (circunstâncias do crime), fixo a
pena-base em 14 anos (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
, equivalente a 1/8 da diferença entre os patamares mínimo e máximo previsto pelo tipo penal em apreço.

Na segunda fase dosimétrica, presente a
circunstância atenuante da confissão espontânea
, de modo que reduzo a pena em 1/6, perfazendo a pena intermediária o patamar de
11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a qual torno
DEFINITIVA
ante a inexistência de outras circunstâncias a serem sopesadas.

Por fim, mantenho o regime prisional inicial
fechado
, ante o
quantum
da pena estabelecida, nos moldes do art. 33, §2o,
a
, do Código Penal.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço dos recursos de apelação criminal interpostos pelas partes
, a fim de
REJEITAR

a preliminar
arguida pela defesa do réu
ALESSANDRO MOREIRA DOS SANTOS
, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

ao apelo defensivo
, conservando o v. veredicto condenatório emanado pelo egrégio Tribunal do Júri
da Comarca de Querência/MT,
na ação penal no 1000393-74.2022.8.11.0091. Lado outro,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo ministerial
, para negativar as circunstâncias do crime na primeira fase dosimétrica, fixando a reprimenda no patamar de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023